Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-14.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703213-14.2018.8.07.0020 RECORRENTE: PATRICIA GIANE DAS NEVES LEITE RECORRIDO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ALUGUEL NO PERÍODO DE ATRASO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 10 ANOS. ART. 205 DO CC. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DANO MATERIAL. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com jurisprudência, em se tratando de pretensão indenizatória decorrente de responsabilidade contratual relativa a danos materiais decorrentes de atraso na entrega do imóvel, o prazo prescricional é o de 10 anos, estabelecido na regra geral do artigo 205 do Código Civil. Não transcorrido o aludido prazo, rejeita-se a prejudicial de mérito suscitada. 2. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação de compor lucros cessantes ou danos emergentes, que são comprovados diante da própria mora da promitente vendedora, à vista de que o adquirente deixou de auferir ganhos de aluguéis, quando os poderia ter auferido. 3. O descumprimento contratual não dá azo ao dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos e deles não depender. 4. Para a indenização por dano material decorrente da perda de uma chance, deve ficar evidenciado que a chance era certa e real, não sendo suficiente meras alegações. 5. Apelações cíveis conhecidas e não providas. A recorrente, sem mencionar dispositivo legal violado, defende o direito ao ressarcimento pelos danos sofridos, em decorrência da comprovada perda da chance na obtenção de financiamento de imóvel com custo total menor do que o constatado. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissídio interpretativo, bem como à tese jurídica do direito ao ressarcimento pelos danos sofrido, em face da perda da chance na obtenção de financiamento de imóvel com custo total menor do que o constatado. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005